Tribunal: CARF
Processo: 13603.001345/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001345/2005-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JOSE CANDIDO FONSECA MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS DECORRENTES DO TRABALHO COM VÍNCULO OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. LEGALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens auferidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001345/2005-56
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001345/2005-56

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 6.317,31, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 23.000,00, tendo sido compensado o IRRF de
R$ 1.501,92 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.022,93 (fls. 64/72).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-20.807, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 124/128):
Contra José Cândido Fonseca Magalhães, CPF 160.412.836-49, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 32 a 36, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2003,
ano-calendário 2002, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$ 3.022,93, acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 04/2005.
Conforme consta do Auto de Infração, o lançamento reporta-se aos dados informados na
declaração de ajuste anual do interessado, fls. 43 a 45, entre os quais foram alterados os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas de R$ 11.635,44 para R$
34.635,44 e o imposto de renda retido na fonte de R$ 176,00 para R$ 1.677,92, em
decorrência das informações constantes das Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas fontes pagadoras Prefeitura Municipal de
Igarapé e Prefeitura Municipal de Nova Era.
Cientificado em 27/06/2005 (Aviso de Recebimento, AR à fl. 39), em 27/07/2005, o
contribuinte apresenta a impugnação de fls. 1 e 2, instruída com os documentos de fls. 3
a 30, argumentando, em síntese, que nunca auferiu rendimentos da Prefeitura Municipal
de Nova Era e que no ano-calendário em questão não recebeu rendimentos da Prefeitura
Municipal de Igarapé. Informa ainda que está impossibilitado de exercer suas atividades
laborativas, conforme documentos que junta aos autos.
Para instrução do presente processo, tendo em vista os argumentos do contribuinte, foi
realizada diligência para que as Prefeituras Municipais de Igarapé e de Nova Era
esclarecessem se pagaram ao contribuinte rendimentos tributáveis no ano-
calendário 2002 e, se fosse o caso, retificassem as DIRF apresentadas, fls. 51 a 54.
Como resposta, a Prefeitura Municipal de Nova Era apresentou os documentos às fls. 55
a 58.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/02/2009 (fls. 132), o contribuinte, em 09/03/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 136/140), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
O Recorrente foi autuado à época, por omissão de rendimentos tributáveis, inerentes à
prestação de serviços atinentes às Prefeituras de Igarapé e Nova Era.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001345/2005-56

Quanto à prefeitura de Igarapé MG, não recebera o total de seus honorários, e diante
disso não seria obrigado a proceder no recolhimento do percentual destinado à Receita
Federal, vez que por analogia não eram os mesmos devidos sendo certo que quanto aos
honorários recebidos, a alíquota pertinente fora devidamente recolhida. Quanto à
Prefeitura de Nova Era, jamais prestou serviços à municipalidade, desconhecendo
por completo os valores destinados à quaisquer pagamentos em seu nome.
Instadas a manifestar, A Prefeitura Municipal de Igarapé, preferiu omitir-se não enviado
à RFB a documentação atinente, presumindo-se a correção do lançamento fiscal,
relativo à omissão de rendimentos apurada.
Quanto à Prefeitura de Nova Era, esta informou que havia pago a alguém, colocando o
nome do Recorrente em tal documento unilateral rendimentos no valor de R$ 7.000.00,
porém não enviou provas do aduzido.
Percebe-se que não foram carreados ao processo provas da contratação do Recorrente
bem como outros documentos (recibos e contrato de prestação de serviços) devidamente
assinados, estando patente o cerceamento de defesa de conformidade para com as
provas que ilustram o presente feito.
Primeiro por não possuir no bojo do Processo quaisquer provas atinentes à contratação
do Requerente; segundo por não possuir no processo quaisquer recibos assinados, os
quais comprovariam a prestação dos serviços, cabendo aqui ratificar os termos da
impugnação apresentada.
Requer, ao final, o envio de cópia do processo ao Ministério Público visando
apurar criminalmente o ocorrido, bem como o provimento recursal com a improcedência do
lançamento fiscal por não espelhar a verdade dos fatos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações de cerceamento de defesa trazidas no corpo da peça recursal
suscitando a nulidade da autuação, a bem da verdade complementam e se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício – Das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001345/2005-56

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos das Prefeituras Municipais de Igarapé
de Nova Era e compensação dos IRRF sobre os valores recebidos, apurados em decorrência do
processamento da DAA/2003, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos
tributáveis de R$ 11.635,44 para R$ 34.635,44, importando na apuração do imposto suplementar
de R$ 3.022,93, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 124/128)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 62/72), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 126/128), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Por meio dos documentos às fls. 55 a 58, a Prefeitura Municipal de Nova Era ratifica
as informações prestadas na DIRF, ano de retenção 2002, apresentada a Receita
Federal do Brasil. A Prefeitura Municipal de Igarapé, que recebeu o oficio com o
pedido de esclarecimento em 24/03/2006, fl. 53, não providenciou a retificação da
DIRF em que consta a informação de pagamento de rendimentos tributáveis ao
interessado no ano-calendário 2002. Assim sendo, forma-se a convicção de os valores
lançados estão corretos.
Quanto à alegada incapacidade laborativa, da análise dos documentos acostados aos
autos, verifica-se que esta foi reconhecida por meio de exame médico-pericial no ano-
calendário 2004, não produzindo nenhum efeito tributário sobre rendimentos
auferidos em anos anteriores. Registre-se que, de acordo com o inciso VI do art. 97 da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, CTN, somente a
lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. No caso do contribuinte, não há
previsão legal para a dispensa da exigência.
Ressalte-se que autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se pode furtar ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3 e parágrafo único
do art. 142 do CTN).
Logo, à mingua de comprovação efetiva em contrário por meio de documentação
hábil e idônea e lastreado nas informações prestadas e confirmadas pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário
de 2002, decorrentes do vínculo laboral mantido com as municipalidades de Nova Era e Igarapé
– conforme, aliás, informações trazidas pelas DIRF apresentadas e uma delas ratificada pela
própria fonte pagadora (fls. 122, 110/112 e 120) – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a autuação lavrada.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001345/2005-56

Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IR Fonte retido, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas
contidos. Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da
autuação por meio de documentação hábil, não há como desconstituir a presunção de veracidade
das DIRF diante da ausência de provas de eventual inidoneidade das informações lançadas.
Já em relação ao pedido de remessa de cópias ao Ministério Público para apuração
criminal, vale salientar que o presente recurso – cuja origem foi a omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas – não é via própria para discutir eventual ocorrência de crime
contra a ordem tributária ou outro ilícito criminal ou penal. A competência deste Conselho
Administrativo restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas
pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão
de instância – sendo competente para tal desiderato, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Ademais, nessa trilha, é consabido que o CARF, órgão revisor dos atos praticados
pela Administração Tributária, não é competente para se pronunciar sobre casos representação
fiscal para fins penais, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a exigência, e
apurar eventual ilício cometido contra a ordem tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital